Tribunal: STF
Processo: ARE 1357355
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADED SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA. 1 - Ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, § 3º, do diploma constitucional, e no art. 34, § 30, do ADCT), editou a Lei Estadual n° 14.937/03, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-1/002; 2- De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 40, da Lei n° 14.937/03, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no ad. 50 do referido diploma; 3- Por força do art. 204 do CTN e do art. 31 da Lei n° 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo à parte elidir a presunção legal, com a apresentação de prova inequívoca”. (eDOC 5, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. Sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou a Constituição Federal ao considerar que o conceito de propriedade abrange veículos dados em garantia em razão de um contrato de alienação fiduciária. Afirma-se que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais, exercendo a competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, editou a Lei Estadual n°14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA - e dá outras providências. 



    (…)



    A legitimidade da parte relaciona-se à pertinência subjetiva da ação e deve ser analisada sob o ponto de vista da titularidade dos interesses em conflito. 



    (…)



    Neste caso, a legitimidade passiva do apelante decorre da previsão da Lei Estadual n °14.937103, que, em seu art. 50, 1, imputa ao devedor fiduciante, juntamente com o proprietário do bem, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, cujo contribuinte é o proprietário do veículo, conforme previsto no art. 4º. Sendo o apelante proprietário de bem móvel em razão de alienação fiduciária e tratando-se de execução fiscal de IPVA que recai sobre referido bem, evidente se mostra titularidade do apelante quanto ao interesse em conflito. 



    (…)



    A Lei n° 13.043, de 13/11/2014, trouxe algumas alterações ao Código Civil, dando nova redação ao art. 1.367 e acrescentando o ad. 1368-B com a seguinte redação:



    (…)



    Não há dúvida de que a alienação fiduciária é modalidade de negócio jurídico regulada em lei que confere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel a ele alienado, independentemente de sua tradição, ficando o devedor com a sua o posse direta, através do depósito. 



    Em virtude disso, permanecendo o credor fiduciário com a propriedade resolúvel do bem, é ele responsável pelo pagamento dos débitos tributários dele decorrentes, ao lado do possuidor direto do bem, que permanece também obrigado pelas despesas decorrentes de sua utilização. 



    Nesse contexto, as alterações introduzidas pela Lei n° 13.04312014, que promoveu as alterações no Código Civil de 2002, mormente no que tange ao fato do credor fiduciário (instituição financeira) somente ser responsável pelo pagamento de tributos sobre a propriedade quando e no momento em que retomar o bem (veículos ou imóveis) nos casos de inadimplência (artigos 1.367 e 1 .368-B, caput e parágrafo único), não interferem na responsabilidade tributária estabelecida pala legislação local. 



    A Lei n° 13.04312014, assim como a Lei estadual n° 14.93712003, nada inova na ordem jurídica e nem poderia inovar em relação ao fato gerador do tributo e seu contribuinte indicado na Constituição Federal de 1988, já que esta Lei Maior não atribuiu competência para a tributação da propriedade plena, limitando-se a enunciá-la como gênero. Ou seja, propriedade mesmo resolúvel é propriedade. 



    O Código Civil regula as relações de direito privado de modo que a regulação de responsabilidade tributária é estranha e deve ser desprezada porque não interfere na relação jurídica de direito tributário, até porque está regulada na Constituição Federal e somente pode ser alterada em nível federal por Lei Complementar. 



    Portanto, se o que dá ensejo à cobrança do IPVA é a propriedade de veículo automotor e como o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total do contrato pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio, resta patente a sua responsabilidade sobre pagamento do referido imposto. 



    Ressalte-se, assim, que o fato de o legislador estadual ter atribuído ao devedor fiduciante a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária (art. 50, I) não exime o credor fiduciário do pagamento do tributo. 



    Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que pode ser atribuída ao credor fiduciário a responsabilidade solidária pelo pagamento dos impostos do veículo alienado em garantia. 



    (…)



    Desta forma, deve o credor fiduciário responder pelo pagamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo, por permanecer como o proprietário do automóvel alienado fiduciariamente em garantia, que apenas passa ao domínio do adquirente após a quitação do contrato”. (eDOC 5, p. 4-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).1



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente